Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de acusado pela suposta prática de tráfico de drogas, com alegações de ausência de requisitos legais para a cautelar, suficiência de medidas alternativas, condições pessoais favoráveis, violação à presunção de inocência e desproporcionalidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medida cautelar diversa; (iii) analisar se a medida cautelar é desproporcional frente à eventual pena aplicável; (iv) examinar se houve violação ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, amparada em elementos concretos da investigação que indicam materialidade e indícios de autoria, além da gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.
4. A decisão destaca o envolvimento do acusado em rede de tráfico por meio digital, bem como sua atuação em parceria com corréu preso em flagrante, e a apreensão de substância entorpecente e balança de precisão em sua residência.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta do delito.
6. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando justificada pela necessidade cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.
7. A alegação de desproporcionalidade da medida em face de eventual regime de pena não pode ser acolhida em habeas corpus, diante da ausência de certeza sobre a futura condenação e seus termos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, LXVI, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 240, § 1o; 282, 312, 313, I e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 832.800/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 942.982/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.4.2025, DJe 7.5.2025; STJ, AgRg no HC 913.339/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024.